Tribunal: STF
Processo: RE 1482027
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Cabo de Santo Agostinho, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES DA ABRAMT. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. TESE ATRELADA AO EXAME DA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 7/STJ.



     1. Não se configurou a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem, ainda que de modo sucinto, posicionou-se a respeito do pedido de ingresso da Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural — ABRAMT na condição de assistente da ANP, indicando expressamente interesse jurídico. Igualmente, a Corte a quo se manifestou sobre a alegação de nulidade no julgamento. 



    2. O inconformismo do ente municipal a esse respeito, manifestado mediante a defesa da tese de que não há interesse jurídico da ABRAMT, é quanto ao mérito da exegese dada ao art. 50 do CPC/1973. 



    3. No mérito, o Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. A parte recorrente busca afastar a existência de interesse jurídico da ABRAMT com base na defesa da tese de que ela não comprovou o preenchimento dos requisitos para ingressar na lide como assistente simples. A verificação a respeito da comprovação de preenchimento dos requisitos legais não se relaciona com a exegese da legislação federal, mas com o revolvimento do acervo fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7/STJ. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DA ANP. GASODUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PROCESSADO. CITY GATES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO POR ROYALTIES 



    4. Esclarece-se, de início, que a hipótese dos autos não é sobre direito à percepção de royalties conforme se trate de atividade de extração ou captação marítima ou terrestre de petróleo ou gás natural. É sobre se as respectivas instalações localizadas no seu território, de recepção e transporte – possuidoras de componentes das estações redutoras de pressão e equipamentos de medição –, se enquadram no conceito de instalação de embarque e desembarque ou transporte de gás natural/petróleo (fl. 4, e-STJ). 



    5. No julgamento do REsp 1.115.194/PE, definiu-se que o direito a recebimento de royalties por parte de Municípios que contenham instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural vincula-se à atividade de exploração do petróleo ou do gás natural. Por essa razão, as "instalações" a que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, não abrangendo as city gates. 6. Ficou consignado que, nos Municípios em que houver a denominada Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), caracteriza-se a existência de estação terrestre coletora de campos produtores e de transferência de gás natural (a que se refere o art. 19 do Decreto 1/1991). Desse modo, no caso são devidos os royalties. 7. Diferentemente, tal verba não será devida na cadeia de distribuição do gás para os destinatários finais, o que abrange o transporte do produto já processado, por meio de sistema de dutos de compressão, ou gasodutos, ligados aos destinatários finais mediante os denominados "pontos de entrega" ou "estações de regulagem e medição de pressão", também conhecidas como city gates. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.723.814/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 30.3.2022; e AgInt nos EDcl no AREsp 491.712/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 24.2.2022. 



    8. In casu, o Município faz parte da malha setentrional da rede que contém gasodutos do sistema de distribuição da Região Nordeste, e estes não estão relacionados, portanto, com a atividade de extração ou exploração de gás natural. 



    9. No que tange ao pedido de análise quanto à retroatividade ou não da Lei 12.734/2012, apresentado em Memorial da ANP, observa-se, com base nos precedentes acima citados, que se encontra pacificado no STJ o entendimento de que tal norma não possui natureza interpretativa, motivo pelo qual, conforme defendido pela ANP, não pode ser aplicada retroativamente. 



    10. Recurso Especial do Município parcialmente conhecido, apenas em relação à tese de violação do art. 535 do CPC/1973, e não provido. Recurso Especial da ANP parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 20, §1º, e 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Por seu turno, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que as "instalações" existentes no Município recorrente “não estão relacionados, portanto, com a atividade de extração ou exploração de gás natural”, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.734/2012 e Decreto nº 1/1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766161 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-03-2017)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS. DISCUSSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOSS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1482978 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1348060 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-08-2022)



    Entretanto, é importante destacar que processos judiciais que têm como causa de pedir repartição de royalties da exploração de petróleo e gás natural são marcados por consistentes indícios de atipicidades processuais e administrativas. Não se cuida de fatos isolados, como se exemplifica abaixo: 



    “Advogados usam entidade para receber R$ 300 milhões em royalties



    Alvo do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Rio, Nupec recolhe 20% dos valores obtidos por municípios na Justiça”1.



    “STJ adia julgamento que pode transformar advogados em ‘sheiks do petróleo’



    Municípios do RJ contestam na Justiça a partilha de royalties de petróleo”2.



    “Suspeita de irregularidades na divisão de royalties será investigada.



    O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma investigação para apurar suspeitas de irregularidades na atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em casos relacionados à partilha bilionária de royalties da exploração de petróleo entre municípios. A "fiscalização na modalidade inspeção" foi iniciada após parecer da auditoria da Corte feita com base em reportagem do Estadão. Em setembro do ano passado, o jornal mostrou que uma associação sem fins lucrativos funcionava como uma espécie de banca de advocacia para dominar um mercado bilionário a partir de uma guerra judicial travada por municípios pelo enquadramento na partilha de royalties da exploração de petróleo e gás”3.



    “Royalties do petróleo: suspeita de irregularidades na divisão do dinheiro será investigada; entenda



    Órgão de controle quer saber papel de agência estatal em partilha bilionária de dinheiro do petróleo”4.



    Torna-se imprescindível que seja verificado se o Erário chegou a sofrer algum tipo de dano advindo da modificação do cálculo dos royalties determinado na decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região. Inclusive, há de ser examinada a possibilidade de restituição de valores eventualmente recebidos.



    Considerando o intenso debate travado nos autos, envolvendo elevado montante, a eventual devolução de valores recebidos pelo município deve ser analisada no juízo de origem, de modo fundamentado, com a ciência das partes e do MPF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino a remessa de cópia integral dos autos para a Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União, sem prejuízo do exame determinado pelo art. 302 do CPC na instância ordinária.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/advogados-usam-entidade-para-receber-r-300-milhoes-emroyalties,3710eace18a89f2a87b5a6f2b84fcf83440762r6.html# google_vignette Acesso em 24/10/24.




2  Disponível em: https://g1.globo.com/politica/blog/octavio-guedes/post/2023/09/05/stj-adia-julgamento-que-pode-transformar-advogados-em-sheiks-do-petroleo.ghtml Acesso em 24/10/24.



    




3  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2023/02/14/ susp eita-de-irregularidades-na-divisao-de-royalties-sera-investigada.html Acesso em 24/10/2024.




4  Disponível em: https://www.estadao.com.br/politica/royalties-do-petroleo-suspeita-de-irregularidades-na-divisao-do-dinheiro-sera-investigada-entenda/ Acesso em 24/10/24.